Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-47.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000114-47.2025.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FLAVIO C. DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 11.681.804/0001-10 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), FLAVIO CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 759.858.453-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1000114-47.2025.8.11.0006.

AGRAVANTES:
FLAVIO C. DOS SANTOS LTDA E FLAVIO CAVALCANTE DOS SANTOS.

AGRAVADO:
COOPERATIVA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE – ACESSO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que a parte agravante foi devidamente intimada para trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, além de ser devidamente intimada para o recolhimento do preparo, deixando transcorrer ambos os prazos sem qualquer comprovação.

Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1000114-47.2025.8.11.0006.

AGRAVANTES:
FLAVIO C. DOS SANTOS LTDA E FLAVIO CAVALCANTE DOS SANTOS.

AGRAVADO:
COOPERATIVA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
FLAVIO C DOS SANTOS LTDA E FLAVIO CAVALCANTE DOS SANTOS
em face da decisão monocrática de Id. 281907870, que não conheceu do recurso ante a ausência do pagamento do preparo (deserção).

Em suas razões, a parte agravante sustenta que restou devidamente demonstrada sua hipossuficiência econômica.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão com o deferimento da assistência judiciária pleiteada e conhecimento do apelo.

Contrarrazões no Id. 291095885.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id. 281907870, que não conheceu do recurso ante a ausência do pagamento do preparo (deserção).

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão ora combatida
foi determinado que o agravante trouxesse aos autos documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada (id. 276741877), no entanto, a parte agravante não trouxe qualquer documento comprovando a sua hipossuficiência;

Em razão disso,
restou oportunizado o recolhimento do preparo recursal, no entanto, o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido.

Ante a ausência do recolhimento do preparo, o recurso não foi conhecido, nos seguintes termos: “em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
FLAVIO C. DOS SANTOS LTDA E FLAVIO CAVALCANTE DOS SANTOS
por força da deserção configurada pelo descumprimento da exigência expressa do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código Processual
.”

Assim, verifica-se que a parte agravante foi devidamente intimada para trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, além de ser devidamente intimada para o recolhimento do preparo, deixando transcorrer ambos os prazos sem qualquer comprovação de hipossuficiência ou pagamento do preparo.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária pleiteada.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025